Tribunal: STF
Processo: HC 77216
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: I. Transação penal (L. 9.099/95): hipótese de
conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da
denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto, se se
admite, na hipótese, a provocação do Juiz ao Ministério Público, de
ofício ou a instâncias da defesa.
II. Transação penal: inaplicabilidade ao processo por
crime de abuso de autoridade, que se sujeita a procedimento especial
(L. 4.898/65).